Tribunal: TJMT
Processo: 0001685-70.2013.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001685-70.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADILSON DE VARGAS - CPF: 034.589.699-85 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), VERA DE VARGAS SCOPEL - CPF: 036.206.471-78 (APELADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0056-00 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO COLOMBO - CPF: 040.899.219-02 (ADVOGADO), RAMIRO DE LIMA DIAS - CPF: 358.253.759-53 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ADILSON DE VARGAS - CPF: 034.589.699-85 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), VERA DE VARGAS SCOPEL - CPF: 036.206.471-78 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0056-00 (APELADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), RAMIRO DE LIMA DIAS - CPF: 358.253.759-53 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO COLOMBO - CPF: 040.899.219-02 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL POR RICOCHETE EM FAVOR DOS FILHOS DA VÍTIMA DIRETA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Viação Nova Integração Ltda. e por Adilson de Vargas e Vera de Vargas Scopel contra sentença que, em ação de indenização por danos morais reflexos decorrentes de acidente em contrato de transporte, condenou a transportadora ao pagamento de R$ 25.000,00 a cada autor, filhos de passageira que sofreu graves lesões neurológicas, traumatismo cranioencefálico e sequelas permanentes após tombamento de ônibus ocorrido em 31/03/2011, bem como julgou procedente a lide secundária em face da seguradora litisdenunciada, observados os limites da apólice e as restrições legais decorrentes do regime de liquidação/falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa transportadora responde civilmente pelo acidente que vitimou a genitora dos autores; (ii) estabelecer se é cabível indenização por dano moral reflexo em favor dos filhos da vítima direta; (iii) determinar se o valor de R$ 25.000,00 para cada autor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da transportadora de passageiros é objetiva e decorre da cláusula de incolumidade, pela qual o transportador assume o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao destino contratado.

4.

A comprovação do acidente, do dano e do nexo causal entre o serviço de transporte e o resultado lesivo basta para configurar o dever de indenizar, independentemente de prova de culpa.

5.

Neblina, baixa visibilidade, más condições climáticas, necessidade de redução de velocidade, cautela em rotatória e atenção à sinalização constituem riscos ordinários e previsíveis da atividade de transporte coletivo, não configurando caso fortuito externo apto a romper o nexo causal.

6.

O tombamento de ônibus em rotatória revela inadequação da condução às circunstâncias da via, sobretudo quando a transportadora não demonstra causa externa inevitável, imprevisível e inteiramente alheia ao risco da atividade.

7.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela ausência de uso do cinto de segurança não afasta a responsabilidade da transportadora quando não há prova suficiente de que tal circunstância tenha sido causa determinante das lesões ou de que a empresa fiscalizou adequadamente o uso do equipamento.

8.

O dano moral por ricochete consiste no sofrimento próprio experimentado por pessoa diversa da vítima direta, atingida de forma juridicamente relevante em razão do vínculo afetivo, familiar ou existencial com ela.

9.

Lesões gravíssimas, incapacitantes e permanentes suportadas pela vítima direta autorizam o reconhecimento de dano moral reflexo aos filhos, quando a situação altera profundamente a convivência familiar e impõe sofrimento contínuo decorrente da vulnerabilidade física e psíquica da genitora.

10.

A indenização por dano moral reflexo exige cautela, pois o dano moral possui natureza personalíssima e nem toda lesão sofrida por uma pessoa gera, automaticamente, reparação pecuniária a terceiros.

11.

O valor da indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

12.

A indenização de R$ 25.000,00 para cada filho mostra-se elevada diante das peculiaridades do caso, especialmente porque a vítima direta já teve indenização fixada em R$ 80.000,00 em ação autônoma e outro integrante do núcleo familiar também recebeu indenização de R$ 25.000,00 pelo mesmo evento.

13.

A redução da indenização para R$ 10.000,00 para cada autor preserva a função compensatória da reparação, reconhece a gravidade do sofrimento familiar e mantém proporcionalidade global em relação às demais indenizações decorrentes do mesmo acidente.

14.

Em responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

15.

A correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, vedada a cumulação indevida de índices quando utilizada a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
A transportadora de passageiros responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte, salvo prova de causa externa inevitável, imprevisível e alheia ao risco da atividade.

2. Condições climáticas adversas, neblina, baixa visibilidade e deficiência de sinalização não configuram, por si sós, caso fortuito externo quando integram os riscos ordinários da atividade de transporte coletivo.

3. Filhos da vítima direta fazem jus à indenização por dano moral reflexo quando lesões graves, permanentes e incapacitantes sofridas pela genitora produzem abalo moral próprio e alteração profunda da dinâmica familiar.

4. A indenização por dano moral reflexo deve ser fixada com moderação e proporcionalidade, considerando o conjunto das reparações deferidas ao mesmo núcleo familiar em razão do mesmo evento danoso.

5. Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, e a correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001685-70.2013.8.11.0045

APELANTE: VIAÇÃO NOVA INTEGRACAO LTDA, ADILSON DE VARGAS e VERA DE VARGAS SCOPEL

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
e por
ADILSON DE VARGAS e VERA DE VARGAS SCOPEL
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais pela via reflexa, decorrentes de inadimplemento de contrato de transporte, ajuizada pelos autores em desfavor da empresa transportadora, com denunciação da lide à
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO
.

Na origem, os autores narraram que são filhos de
Angelina Rodrigues Vargas
, passageira de ônibus de propriedade da ré, vítima de acidente de trânsito ocorrido em
31/03/2011
, quando o coletivo tombou durante o trajeto, ocasionando à genitora graves lesões neurológicas, traumatismo cranioencefálico e sequelas permanentes.

Sustentaram que o quadro clínico resultante do sinistro alterou profundamente a dinâmica familiar, causando-lhes sofrimento moral próprio, em razão da condição de extrema vulnerabilidade física e psíquica suportada pela mãe. Por isso, postularam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais reflexos, também denominados danos morais por ricochete.

A requerida
Viação Nova Integração Ltda.
contestou a pretensão, alegando, em síntese, inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que o acidente teria decorrido de caso fortuito externo, consistente em condições climáticas adversas, neblina e deficiência de sinalização da via. Sustentou, ainda, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão da suposta ausência de uso do cinto de segurança. Subsidiariamente, impugnou o valor pretendido a título de indenização moral.

A litisdenunciada
Companhia Mutual de Seguros – em liquidação
aceitou a denunciação da lide, nos limites da apólice, e requereu a observância das restrições legais decorrentes do regime de liquidação extrajudicial.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na lide principal para condenar a ré
Viação Nova Integração Ltda.
ao pagamento de
R$ 25.000,00
a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais reflexos. Determinou que sobre a condenação incidisse, a partir do arbitramento, exclusivamente a Taxa SELIC, englobando juros de mora e correção monetária.

Julgou, ainda, procedente a lide secundária, para condenar a seguradora litisdenunciada a ressarcir a ré principal ou pagar solidariamente a condenação, observados os limites da apólice e as restrições legais decorrentes do regime de liquidação/falência.

Inconformada, a
Viação Nova Integração Ltda.
interpôs apelação, sustentando, em síntese: a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de culpa do motorista e ocorrência de caso fortuito externo; a inexistência de dano moral reflexo indenizável; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

O preparo foi recolhido – Id. 369993854.

Por sua vez,
Adilson de Vargas e Vera de Vargas Scopel
interpuseram recurso de apelação adesivo, insurgindo-se exclusivamente contra o termo inicial dos juros de mora. Defendem que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, ocorrido em
31/03/2011
, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Certificada a hipossuficiência – Id. 369994370.

Contrarrazões apresentadas – Id. 368654359.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Os recursos são próprios, tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade. Deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir: primeiro, se deve ser mantida a responsabilidade civil da empresa transportadora pelo acidente que vitimou a genitora dos autores; segundo, se é cabível a indenização por dano moral reflexo em favor dos filhos da vítima direta; terceiro, se o valor arbitrado na origem, de R$ 25.000,00 para cada autor, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e quarto, qual deve ser o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

Recurso da Viação Nova Integração Ltda.

A relação jurídica discutida nos autos decorre de contrato de transporte de passageiros.

Nessa espécie de relação, a responsabilidade da transportadora é objetiva, fundada na cláusula de incolumidade, pela qual o transportador assume o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao destino contratado. Assim, demonstrados o acidente, o dano e o nexo causal entre o serviço prestado e o resultado lesivo, surge o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, não há controvérsia relevante quanto ao fato de que a Sra. Angelina Rodrigues Vargas era passageira do ônibus da ré e que o veículo tombou durante a viagem, em
31/03/2011
, ocasionando-lhe lesões graves e sequelas neurológicas permanentes.

A transportadora sustenta que o acidente teria decorrido de caso fortuito externo, em razão de neblina, más condições climáticas e deficiência de sinalização da via. Contudo, tais circunstâncias não são suficientes para romper o nexo causal.

A existência de neblina, baixa visibilidade, necessidade de redução de velocidade, cautela redobrada em rotatória e observância das condições da pista constituem riscos ordinários e previsíveis da atividade de transporte coletivo de passageiros. Não se trata de fato absolutamente estranho à atividade empresarial, mas de circunstância inerente à condução profissional de veículo coletivo em rodovia ou via pública.

A empresa que explora atividade de transporte de pessoas deve ajustar a condução do veículo às condições concretas do tráfego, da pista, da visibilidade e da sinalização. O tombamento de ônibus em rotatória, por sua própria dinâmica, revela inadequação da condução às circunstâncias da via, especialmente quando não demonstrada causa externa inevitável, imprevisível e inteiramente alheia ao risco da atividade.

A sentença destacou, ainda, que a dinâmica do acidente — tombamento em rotatória — evidência, no mínimo, imperícia do condutor, não tendo a ré demonstrado causa externa suficiente para afastar a responsabilidade civil.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência da lide principal (apenas em relação à corré J. R . P.) e de improcedência da lide secundária. Insurgência do demandante e das demandadas. RECURSO DO DEMANDANTE . Pretendida responsabilização, também, da corré "ETCO", empresa de ônibus que o transportava por ocasião do acidente e a majoração dos danos morais arbitrados em primeira instância (de R$ 20.000,00 para, pelo menos, R$ 90.000,00). Cabimento parcial . Responsabilidade objetiva.
A empresa de transporte coletivo de passageiros responde independentemente de culpa em caso de acidente de trânsito envolvendo ônibus de sua propriedade e veículo de terceiro, ressalvadas as hipóteses em que caracterizada a culpa exclusiva da vítima. Tratando-se de acidente de trânsito, ainda que causado por ato de terceiro, está-se diante de fortuito interno, configurador do nexo causal incapaz de excluir a responsabilidade civil da transportadora. Risco da atividade . Artigo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, artigos 734 e 735 do Código Civil e Súmula 187 do Col. STF. Responsabilidade configurada . DANOS MATERIAIS.
Indenização devida. Comprovação do prejuízo suportado. Abatimento da indenização já recebida a título de DPVAT corretamente determinado na sentença . Súmula 246 do STJ e precedentes jurisprudenciais. DANOS MORAIS. Configuração. Dano sério à coluna vertebral da vítima . Montante fixado pela sentença (R$ 20.000,00) que se reputa razoável e proporcional diante das peculiaridades da causa, e condizente com julgados análogos deste Tribunal. RECURSO DA CODEMANDADA J. R . P.. Não recolhimento do preparo após intimação. Deserção. Apelação não conhecida. Honorários advocatícios majorados . RECURSO DA CODEMANDADA "ETCO". Insurgência apenas no tocante à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na lide secundária. Recurso prejudicado, considerando o provimento parcial do apelo interposto pelo demandante e a procedência parcial da lide principal e total da secundária, esta última sem imposição de ônus sucumbenciais, ante a ausência de resistência da litisdenunciada. Perda superveniente do interesse recursal . LIDE SECUNDÁRIA. Procedência. Cabível a condenação da denunciada solidariamente ao pagamento da indenização fixada, observados os limites da cobertura securitária contratada (danos materiais e danos corporais). Inteligência da Súmula nº 537 do STJ . Cobertura específica para danos morais que não foi contratada. Condenação imposta a este título que, consequentemente, não deve ser ressarcida pela seguradora. Sucumbência afastada na lide secundária, ante a ausência de resistência da seguradora-litisdenunciada. Sentença reformada
. RECURSO DO DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO CONHECIDO O DA CODEMANDADA J. R. P. E PREJUDICADO O DA CODEMANDADA "ETCO" . (TJ-SP - Apelação Cível: 10004470720168260035 Águas de Lindóia, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 28/02/2025)

Também não prospera a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela suposta ausência de utilização do cinto de segurança. Além de não haver prova suficiente de que essa circunstância tenha sido causa determinante das lesões sofridas, incumbia à transportadora demonstrar que fiscalizou adequadamente o uso do equipamento e que, mesmo diante da dinâmica do tombamento, o uso do cinto teria impedido ou reduzido substancialmente as sequelas neurológicas verificadas.

Essa prova não foi produzida.

Portanto, comprovados o acidente, a condição de passageira da vítima direta, o dano e o nexo causal com a atividade de transporte, deve ser mantida a responsabilidade civil da
Viação Nova Integração Ltda.

A segunda insurgência da transportadora diz respeito à própria configuração do dano moral reflexo.

O dano moral por ricochete consiste no sofrimento experimentado por pessoa diversa da vítima direta, mas atingida de modo juridicamente relevante em razão do vínculo afetivo, familiar ou existencial mantido com ela. Em hipóteses de lesões gravíssimas, incapacitantes e permanentes, é possível reconhecer que os familiares próximos também suportam abalo moral próprio, especialmente quando a situação altera de modo profundo a convivência familiar e impõe sofrimento contínuo decorrente da condição de vulnerabilidade da vítima direta.

No caso, os autores são filhos da vítima direta. O acidente que acometeu a genitora não resultou em lesão simples ou passageira, mas em quadro de elevada gravidade, com sequelas neurológicas importantes e repercussões permanentes na vida familiar.

É certo que o dano moral possui natureza personalíssima e, por isso, a admissão do dano reflexo exige cautela. Não se pode transformar toda lesão sofrida por uma pessoa em fonte automática de indenização para terceiros. Todavia, a relação de filiação, somada à gravidade das sequelas suportadas pela mãe, autoriza o reconhecimento do abalo moral próprio dos filhos.

Assim, embora a discussão envolva matéria sensível e de necessária contenção, há elementos suficientes para manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais reflexos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS RICOCHETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO . NÚCLEO FAMILIAR. AFETO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO
. - A responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa; um dano a outrem; e o nexo causal entre aquela e o dano causado - A ofensa à integridade física, direito da personalidade, configura dano moral passível de indenização - O dano moral indireto ou reflexo (ricochete) é o dano ocasionado por algum agente que acaba por repercutir na esfera jurídica de uma terceira pessoa de forma indireta - O entendimento doutrinário e jurisprudencial tem admitido, em certas situações, como o caso dos autos, a legitimidade das pessoas do núcleo familiar para requerer a condenação por danos morais, notadamente em razão do afeto que liga ao ofendido, se sentir atingidas pelo evento danoso - No núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. ( REsp 1119632/RJ) - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido, mas sem causar o enriquecimento sem causa do indenizado.
(TJ-MG - AC: 10042140035645001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)

A sentença arbitrou indenização de R$ 25.000,00 para cada autor. Todavia, à luz das peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante comporta redução.

A fixação da indenização por dano moral deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem perder de vista os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, há circunstâncias que evidenciam a necessidade de moderação.

Primeiro, trata-se de dano moral reflexo, e não de dano moral suportado diretamente pela vítima do acidente. A vítima direta, Sra. Angelina Rodrigues Vargas, teve sua própria pretensão indenizatória discutida em ação autônoma, na qual houve fixação de dano moral no importe de
R$ 80.000,00
, conforme processo nº
0000026-60.2012.8.11.0045
– tramitação por este Colegiado. Segundo, também já houve fixação de indenização por dano moral em favor do pai dos autores, no valor de
R$ 25.000,00
, nos autos nº
0001689-10.2013.8.11.0045
, conforme informado.

Essas condenações anteriormente fixadas não impedem o reconhecimento do direito próprio dos autores, mas devem ser consideradas no exame da proporcionalidade global da resposta indenizatória atribuída ao mesmo núcleo familiar, em decorrência do mesmo evento danoso.

Terceiro, a indenização por dano moral por ricochete, embora admissível em situações excepcionais e graves, não deve ordinariamente alcançar patamar equivalente ou demasiadamente próximo ao valor reconhecido a outros familiares em condições de maior proximidade fática, sob pena de desbordar da função compensatória e criar desproporção no conjunto das reparações decorrentes do mesmo fato.

Não se desconhece a fragilidade da discussão, nem a sensibilidade humana envolvida. A condição da genitora dos autores é grave, dolorosa e capaz de produzir sofrimento familiar real. Contudo, o arbitramento judicial deve transformar essa realidade em reparação pecuniária proporcional, evitando tanto a banalização do dano quanto a fixação de valores excessivos.

Nesse cenário, embora deva ser mantida a condenação por dano moral reflexo, o valor de
R$ 25.000,00 para cada autor
mostra-se elevado diante das peculiaridades do caso, especialmente porque a vítima direta já foi indenizada em valor superior e outro integrante do núcleo familiar também teve indenização fixada em ação própria. Assim, reputo adequado reduzir a indenização para
R$ 10.000,00 para cada autor
, quantia que reconhece a gravidade do sofrimento experimentado, preserva a função compensatória da reparação e mantém a necessária proporcionalidade em relação às demais indenizações fixadas em razão do mesmo acidente.

Portanto, o recurso da
Viação Nova Integração Ltda.
deve ser parcialmente provido apenas nesse ponto.

Do termo inicial dos juros de mora. Recurso dos autores

Os autores, em recurso adesivo, insurgem-se exclusivamente contra o termo inicial dos juros de mora, sustentando que devem fluir desde o evento danoso.

A sentença determinou a incidência da Taxa SELIC a partir da data do arbitramento, englobando juros de mora e correção monetária.

Todavia, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Por outro lado, a correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

No caso concreto, o evento danoso ocorreu em
31/03/2011
. Assim, os juros de mora devem fluir desde essa data, preservada a incidência da correção monetária desde o arbitramento.

Ressalte-se que, havendo utilização da Taxa SELIC na fase posterior ao arbitramento, deve ser evitada a cumulação indevida com outro índice que também contenha juros ou correção monetária, observando-se a sistemática legal aplicável à fase de liquidação e cumprimento do julgado. O ponto ora reformado diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, que deve ser o evento danoso.

Desse modo, o recurso dos autores deve ser parcialmente provido apenas para estabelecer que os juros de mora incidentes sobre a indenização fluam desde
31/03/2011
.

Destarte:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE OCORRIDO COM MÁQUINA DE SORVETE . DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO . SÚMULA N. 54 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula n . 54 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1867013 SC 2020/0062184-3, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Mantém-se, quanto ao mais, a sentença recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais reflexos para R$ 10.000,00 para cada autor, mantida, no mais, a responsabilidade civil da transportadora;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto por ADILSON DE VARGAS e VERA DE VARGAS SCOPEL, tão somente para estabelecer que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluam desde a data do evento danoso, ocorrido em 31/03/2011.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026